Tribunal: TJMT
Processo: 1013761-98.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013761-98.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (IMPETRANTE), 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIS SANTOS DA SILVA - CPF: 073.607.151-21 (VÍTIMA), DENILSON OLIVEIRA SILVA - CPF: 067.837.201-28 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
CRIME DE
AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO COMETIDOS CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.

SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE, ALÉM DE IDONEAMENTE MOTIVADA, DEMONSTRA O EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP
–
IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – PACIENTE QUE POSSUI CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR DELITOS DA MESMA NATUREZA CONTRA A VÍTIMA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA –
2. PRISÃO PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
– INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE OU HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

No caso em exame, foram demonstradas a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente que, além de ter ameaçado e incorrido em vias de fato contra sua convivente, aparentemente atingiu de maneira indireta uma das crianças do casal no momento das agressões, extraindo-se dos autos, ademais, que se trata de paciente com condenação criminal transitada em julgada pelos delitos de lesão corporal e ameaça em âmbito doméstico, contra a mesma vítima, a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva.

3.

Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública — nesta inseridas a integridade física e psíquica da vítima —, resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça.

4.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

5.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

GETÚLIO BALDOÍNO DA SILVA TERRA JR.

PACIENTE:

DENILSON OLIVEIRA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente no bojo do Auto de Prisão em Flagrante n. 1014734-44.2023.8.11.0003, pelo cometimento, em tese, dos delitos tipificados pelo
art. 129, § 9º, c/c art. 147, ambos do Código Penal
.

Em síntese, sustenta o d. causídico impetrante que o referido ergástulo constitui
coação ilegal
, com arrimo nas teses de
inexistência dos pressupostos legais
que autorizam a segregação preventiva; de que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
que se opõem ao enclausuramento, tais como trabalho lícito e residência fixa; e de que, na hipótese de uma condenação, o paciente
não será submetido ao cumprimento de pena em regime fechado
, razão pela qual a medida cautelar extremada
ofende o princípio da proporcionalidade
; ao que acrescenta, por derradeiro, serem suficientes as
medidas cautelares alternativas
.

Forte em tais argumentos, o d. causídico pugna pela concessão

in limine
da presente ordem de
habeas corpus
, para ver
revogada a prisão preventiva
do paciente, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas
.

No mérito
, reclama a
ratificação
da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação eletrônica anexada do ID
171997169
ao ID
171997170.

Distribuídos os autos durante o Plantão Judicial, a medida liminar foi
indeferida
pelo d. Relator Plantonista Exmo. Des. Marcos Machado (ID 172072189), sendo os autos, posteriormente, distribuídos à minha Relatoria pelo critério de sorteio, oportunidade em que
ratifiquei
a decisão de indeferimento (ID 173413176).

Intimada a apresentar
informações
, a d. autoridade tida como coatora as carreou aos autos no ID 174077186.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 175618665).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, em que pese
DENILSON OLIVEIRA SILVA
ter sido
preso em flagrante delito
pelo cometimento, em tese, dos delitos tipificados pelo
art. 129, § 9º, c/c art. 147, ambos do Código Penal
, posteriormente, no momento de oferta da denúncia pelo
Parquet
, sua conduta foi reclassificada para as figuras típicas do
art. 147 do Código Penal e do art. 21 da Lei de Contravenções Penais.

Nesse contexto, verte da exordial acusatória que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
12/06/2023
, por ter, naquela data, por volta das 22h30min, na residência do casal, praticado a contravenção de
vias de fato
contra sua companheira
Taís Santos da Silva
, além de tê-la
ameaçado
, com palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave.

Extrai-se do caderno processual que o paciente e a vítima eram conviventes há mais de 08 (oito) anos, possuindo inclusive dois filhos em comum, quando, nas condições de tempo e lugar supramencionados, discutiram por conta de obrigações envolvendo a prole, contexto no qual
DENILSON
incorreu nas referidas
vias de fato
, ao apertar o braço de
Taís
e jogá-la sobre a cama, vindo a posteriormente
ameaçá-la
ao lhe dizer que “
sua vida viraria de cabeça para baixo
” e “
que se ele fosse para cadeia, ela iria pagar
”.

Acionada, a Polícia Militar realizou a prisão em flagrante de
DENILSON
, que permaneceu em silêncio na Delegacia.

Posteriormente, o Ministério Público ofertou denúncia em
21/06/2023
, tendo sido o paciente citado para apresentar resposta à acusação em
23/06/2023
. Ademais, verte dos autos que o d. juízo
a quo
designou audiência de instrução e julgamento para
26/07/2023
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, III, do CPP
, visto que as condutas imputadas ao paciente envolvem
violência doméstica e familiar contra a mulher
, extraindo-se dos autos, ainda, a necessidade de se garantir a execução de medidas protetivas de urgência.

Por outro lado, no que concerne ao
fumus comissi delicti,
entendo ter o d. juízo
a quo
esclarecido de maneira suficiente que os elementos cognitivos contidos

no caderno investigativo — tais como
boletim de ocorrência
e
depoimentos prestados na repartição policial
— bem evidenciam o envolvimento do increpado com os crimes pelos quais está sendo acusado; não sendo demais rememorar ao d. causídico impetrante que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente a presença de
indícios

suficientes
de autoria
, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, visto que tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreita via eleita.

A propósito, é esse o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício Estadual, materializado no
Enunciado Orientativo n. 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor preceitua que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ainda que assim não o fosse, sublinho que o paciente já foi formalmente denunciado em primeira instância, tendo o i. órgão ministerial imputado-lhe a prática do crime tipificado no
art. 147 do Código Penal
e da contravenção prevista pelo
art. 21 da Lei de Contravenções Penais
, tendo sido a exordial acusatória
devidamente recebida
pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em
21/06/2023
, de forma a se instaurar a
Ação Penal n. 1015376-17.2023.8.11.0003 (PJe)
,
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação — e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Tanto é assim que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

No mais, quanto
ao
periculum libertatis
, consta do pronunciamento judicial objurgado que o d. juízo
a quo
concluiu pela necessidade de decretar a medida segregatícia como forma de se
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
das condutas perpetradas e da necessidade de se
salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima e de seus filhos
, face ao teor das ameaças proferidas pelo paciente, não podendo ser ignorado, ademais, o
risco concreto de reiteração criminosa
, uma vez que
DENILSON
ostenta
condenação definitiva por lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico
(Ação Penal n. 1018311-35.2020.8.11.0003), cuja pena se encontra em execução no PEP n. 2000841-14.2022.8.11.0064 [SEEU].

Com efeito, ao prestar depoimento na Delegacia de Polícia,
Taís Santos da Silva
relatou que, na data fatídica, após confrontar o réu acerca de suas obrigações como marido e pai, referindo-se ainda ao seu vício em entorpecentes, foi vítima de agressões e ameaças por parte dele. Conforme se extrai de seu relato,
in verbis
, “
[...]
ele veio para cima da declarante e tentou tirar a chave da mão dela com força, apertou o braço dela e jogou a declarante em cima da cama onde ela sentou a cabeça filha de 04 anos do casal
; que a declarante
foi ameaçada por DENILSON, sendo que ele disse que a vida dela viraria de cabeça para baixo e que isso não ia ficar assim e que se ele fosse para a cadeia, ela iria pagar por isso
” (Termo de Declaração de ID 171997169 - Pág. 17). — Destaquei.

Vê-se, portanto,
a priori,
não apenas que
Taís
foi vítima de agressões do réu, como, também, que tais agressões aparentemente também atingiram uma filha do casal, de apenas 04 (quatro) anos de idade, estando, além disso, suficientemente delineadas as ameaças proferidas por
DENILSON
contra a ofendida, que a fizeram temer por sua vida e por sua família, tanto que acionou a Polícia e requereu o deferimento de medidas protetivas.

Ademais, consoante pontuado alhures, o réu possui em seu desfavor uma condenação transitada em julgado pelos delitos de
lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico
(Ação Penal n. 1018311-35.2020.8.11.0003), em execução no PEP n. 2000841-14.2022.8.11.0064 [SEEU],
perpetrados também contra
Taís
, contexto que, a meu ver, ao menos
a priori
, revela a
inocuidade das restrições menos severas para resguardar a integridade [física e psicológica] da ofendida
e justificam a manutenção do ergástulo.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade — e, principalmente, à mulher vítima de violência doméstica — realizada com base nas circunstâncias em que perpetradas as condutas ilícitas, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

A propósito, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
"se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade"
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não volte a atentar contra a integridade física e psicológica da vítima.

Deste modo, tenho por
legal e adequadamente imposta a prisão preventiva
, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta
das condutas perpetradas pelo agente, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. causídico impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado nº 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por fim, conquanto o d. causídico impetrante argumente que, na hipótese de condenação do paciente, ele certamente cumprirá pena em regime prisional diverso do fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as razões do
writ
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
DENILSON OLIVEIRA SILVA
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023